Tribunal: STF
Processo: HC 247179
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de M. G. D. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 872.691/DF, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 288, caput, e no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (por sete vezes) — redação anterior à Lei nº 13.654/2018 —, à pena de 12 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 245 dias-multa, bem como à perda do cargo público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova idônea para manter a condenação pelo quarto roubo.



    Requer, ao final, 



    “A. A absolvição do paciente em relação ao quarto roubo (quinto fato), uma vez que a condenação fora pautada única e exclusivamente no reconhecimento (nulo) de uma das vítimas, não podendo fundamentar, por si só, a condenação, seja pelas outras “provas” que embasaram a condenação, a saber: placa do carro indevidamente inserida na denúncia (fato incontroverso, pois fora admitido pelo próprio órgão coator), com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO SEGURO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Constata-se a existência de robusto lastro probatório apto a ensejar a condenação do paciente, visto que, a despeito da eventual inobservância do art. 226 do CPP, uma das vítimas "reconheceu com absoluta segurança e presteza" o paciente e o corréu, ratificando judicialmente, com firmeza, o reconhecimento realizado. Some-se a isso o fato de o veículo do corréu ter sido observado "nas proximidades dos locais descritos nas ocorrências n. 4.073/2017-8ªDP (Roubo 4)", por intermédio do sistema de monitoramento de placas (OCR) do DETRAN/DF, o que é corroborado pela minuciosa descrição das circunstâncias da empreitada criminosa — especificação da atuação dos agentes e do veículo utilizado (marca, modelo e cor). 



    - Embora a defesa se insurja contra a inserção da placa do veículo na denúncia, alegando a ausência de menção por parte das vítimas sobre o referido elemento probatório, sabe-se que o Ministério Público tem a prerrogativa de se utilizar dos elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, com a finalidade de fornecer os fundamentos necessários à propositura da ação penal. Dessa forma, não há se falar em irregularidade. 



    - Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do CPP, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras e detalhadas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não há se falar em absolvição do paciente no que diz respeito ao quarto roubo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Isso porque o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assim consignou quanto à tese da alegada nulidade:



    “[...] não obstante eventual não observância do art. 226 do CPP, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras e detalhadas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não há se falar em absolvição do paciente no que diz respeito ao quarto roubo.”



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente